Tribunal: TJMT
Processo: 1019747-67.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019747-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), ROSELI DE LIMA SILVA - CPF: 790.187.001-00 (AGRAVANTE), WAGNER ANDRADE - CPF: 990.264.731-68 (AGRAVADO), FABRICIO JANNER SILVA - CPF: 034.215.401-01 (AGRAVADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTO – PREÇO PAGO - BEM EM PODER DE TERCEIRO – BUSCA E APREENSÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Defere-se tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de moto comprada pela agravante que foi entregue a terceiro que se mantém irregularmente na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019747-67.2022.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer, postergou a análise do pedido de busca e apreensão da motocicleta BMW/S1000RR, ano/modelo 2014/2014, Placa QBA7399, Renavam 01016414240.

A agravante alega que adquiriu o veículo por intermédio do Wagner, amigo de longa data, que indicou o vendedor Fabrício.

Diz que efetivada a compra, transferiu R$ 70.000,00 para o vendedor (Fabrício), porém o Wagner lhe informou que a moto possuía alienação fiduciária e precisava de 45 dias para a transferência perante o DETRAN.

Aduz que decorrido esse tempo, novamente procurou o Wagner que a mandou entrar em contato com o Fabrício. Pontua que este, por sua vez, afirmou que havia transferido para o Wagner, o qual teria se passado por seu esposo.

Sustenta que ao contactar novamente com o agravado (Wagner) este a bloqueou no WhatsApp.

Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que seja inserida restrição via RENAJUD, assim como a busca e apreensão da moto.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n. 146060656.

Contraminutas nos Ids ns. 147163182 e 147902673 em que o agravado afirma a moto foi presente da agravante para ele porque eram namorados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise em segundo grau de decisão de posterga a apreciação da tutela de urgência para depois da contestação, só é permitida quando ficarem demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, o que, ocorre neste caso e a antecipação da tutela recursal foi deferida.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

De fato, embora a apuração dos fatos demande o aprofundamento da instrução processual, é possível identificar a verossimilhança do direito e a urgência que autorizam a concessão da tutela requerida, já que os áudios de wattsapp comprovam as tratativas do negócio com o agravado (Wagner) (Id 145388670 - Pág. 1/4) que inclusive forneceu a conta bancária do proprietário original (Fabrício) para a transferência do valor relativo à compra (Id 145388669 - Pág. 1/3).

E mais, embora o pagamento tenha sido feito pela agravante para o Fabrício, o agravado (Wagner), que, a princípio intermediou a compra, transferiu a motocicleta para o seu nome (Id 145388679 - Pág. 15/17).

O prejuízo de difícil ou incerta reparação se constata pelo fato de o bem estar em mãos dele (Wagner) com utilização que poderá acarretar em depreciação.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que as requeridas providenciem um carro reserva.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO PARA SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO DO PROTESTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 mantém-se a tutela de urgência concedida.”
(AI 1007872-03.2022.8.11.0000, julg. 15/06/2022, DJe 21/06/2022).

Registra-se, contudo, que a tutela concedida não é irreversível e pode ser alterada no decorrer da instrução processual.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência a fim de confirmar a antecipação da tutela recursal de busca e apreensão anteriormente deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022